Tribunal: STF
Processo: ARE 1276412
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INCABÍVEL. SUSPENSÃO/INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APROPRIADO. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 5º, XXXIX, XLVI e LVII, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    O Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o apelo extremo por intempestividade, considerado o descabimento dos segundos embargos de declaração opostos em face do acórdão recorrido.
    A decisão possui a seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO ADMITIDO.”
    Irrepreensível a decisão agravada.
    Publicado o acórdão do julgamento dos primeiros embargos em 09.12.2019 (segunda-feira), o extraordinário foi interposto somente em 19.02.2020 (quarta-feira), quando já esgotado o prazo processual para interposição do recurso.
    No intervalo, manejados novos embargos de declaração em face da decisão que rejeitou os primeiros, restaram aqueles inadmitidos pelo Tribunal de origem. 
    Esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que recursos incabíveis não interrompem nem suspendem o prazo legal para a interposição do recurso apropriado.
    Nesse sentido, colho precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL. AGRAVO INTEMPESTIVO. 1. A tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve obedecer aos prazos previstos no Código de Processo Civil. 2. In casu, a parte agravante interpôs o agravo após o transcurso do prazo recursal de 10 dias, previsto no artigo 544, caput, do CPC, o que torna forçoso o não conhecimento do agravo em recurso extraordinário. 3. Os embargos de declaração são incabíveis contra decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Precedente: ARE 728.395-AgR/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 19/8/2013. 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 704.792-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 16.10.2013).
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso contra decisão que determina a subida do RE para melhor exame. 3. Agravo de instrumento intempestivo. Inocorrência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 644.834-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 11.4.2008).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário intempestivo. Precedentes. 1. Não foi observado o prazo de 15 dias para a interposição do recurso extraordinário na origem, conforme estabelece o art. 508 do Código de Processo Civil. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 883.042, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 04.9.2015).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA AFASTAR A INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL PORÉM SE NEGA PROVIMENTO. I – A ausência de intimação pessoal da Fazenda Nacional impede seja decretada a intempestividade do agravo regimental. II – O agravo interposto da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário é intempestivo, porquanto prevalece nesta Corte o entendimento de que os embargos de declaração opostos da decisão que, na origem, nega seguimento a recurso extraordinário, por serem manifestamente incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição de recurso. III – Embargos de declaração acolhidos para afastar a intempestividade do agravo regimental da União (Fazenda Nacional), ao qual, porém, se nega provimento” (AI 768.107-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Pleno, DJe 03.11.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. CABIMENTO SOMENTE PARA OS RECURSOS INTERPOSTOS ANTES DE 19/11/2009. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admitiu o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo de instrumento. Precedentes. II – Não é cabível agravo para a correção de suposto equívoco na aplicação da repercussão geral, consoante firmado no julgamento do AI 760.358-QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes. III- A aplicação do princípio da fungibilidade recursal, com a devolução dos autos para julgamento pelo Tribunal de origem como agravo regimental, só é cabível nos processos interpostos antes de 19/11/2009. IV - Agravo regimental improvido” (ARE 903.247-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowscki, Presidente, Pleno, DJe 09.11.2015).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora